Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001886-59.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 518.516.018-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001886-59.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos Roberto de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE DETÉM COMPETÊNCIA APENAS PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
cumprimento provisório de sentença
movida por
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual requer o cumprimento provisória da sentença com relação ao processo referência de no 1028386-39.2020.8.11.0002.

2. Em consulta ao processo referência de no 1028386-39.2020.8.11.0002, verifico que tramitava na 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, juízo prolator da sentença (17/08/2021). Em 10/12/2021 os autos foram redistribuídos à Vara onde originalmente foi distribuído ou à Vara Competente, sendo os autos redistribuídos para 2a Vara de Jaciara. Em 13/12/2021 foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Município de São Pedro da Cipa/MT. Em 15/09/2022, por decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, foi dado parcial
provimento ao recurso d
o Município de São Pedro da Cipa, tão somente para afastar a condenação do Município no custeio e responsabilidade do fornecimento do medicamento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

3. A respeito do cumprimento provisório de sentença, eis o que dispõe o inciso II do artigo 516 do CPC, in verbis:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

4.

De acordo com o disposto no inciso II do artigo 516 do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

5. “Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art.
516
,
II
, do
CPC
.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016”. (N.U
1001629-48.2019.8.11.0000
, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

6. A regra geral de competência (art.
516
do
CPC
) é de que cumprimento da sentença deverá ocorrer (perpetuatio jurisdicionis) perante (i) os tribunais, nas causas de sua competência originária; (ii) o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (iii) o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. No entanto, o
parágrafo único
do art.
516
do
CPC
relativiza esse conceito, prevendo, como hipóteses de exceção à regra, quanto aos incisos II e III, que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer
, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

7. Desta forma, se a ação de referência do cumprimento provisório de sentença está tramitando na Justiça Comum, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência jurisdicional para realizar o cumprimento provisório da sentença prolatada pelo juízo da Justiça Comum.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações e fundamentos,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022